Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Busca E Apreensão. Alienação Fiduciária. Pagamento De Boleto Falso A Terceiro. Fortuito Externo. Culpa Exclusiva Do Consumidor. Consolidação Da Posse E Propriedade Do Veículo. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do banco, diante da ausência de purgação da mora no prazo legal, mesmo após apreensão do bem. O réu/apelante sustenta que quitou a parcela inadimplida por meio de boleto recebido via aplicativo de mensagens, número este supostamente fornecido pela instituição credora, e que os dados utilizados pelos fraudadores só poderiam ter sido obtidos por falha na segurança do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento de parcela contratual feito por meio de boleto falso, emitido por terceiro fraudador e pago a beneficiário estranho à instituição financeira, tem o condão de purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem objeto da garantia fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros limita-se aos casos de fortuito interno, nos quais a falha do serviço bancário contribui para o dano, conforme entendimento consolidado no Tema 466 e na Súmula 479 do STJ.
4. Nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando o evento danoso decorrer de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda se inexistente defeito na prestação do serviço.
5. O boleto utilizado para o pagamento da parcela inadimplida tinha como beneficiário pessoa física estranha ao contrato, com dados divergentes dos demais pagamentos anteriormente realizados, configurando fraude evidente sem vínculo com a instituição financeira credora.
6. Inexistem elementos que indiquem falha na prestação do serviço ou participação, direta ou indireta, do banco na concretização do golpe, tampouco que o canal de contato utilizado tenha sido oficialmente fornecido pela instituição financeira.
7. Cabia ao devedor, diante da suposta quitação e posterior cobrança, buscar esclarecimentos diretamente nos canais oficiais do banco, o que não foi feito. A negligência na conferência dos dados e na forma de pagamento caracteriza culpa exclusiva do consumidor.
8. Estando caracterizado o inadimplemento contratual, bem como regularmente constituída a mora nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, é legítima a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14, §§ 1o e 3o; Decreto-Lei no 911/1969; CF/1988, art. 5o, XXXII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJDFT, APC 0700866-66.2022.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 09.11.2022; TJDFT, APC 0705907-47.2022.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 08.11.2023.